Tribunal: TJDFT
Processo: 0739744-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739744-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA TEIXEIRA DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MCJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS EIRELI – ME contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706146-54.2022.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor e do ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA pelo BANCO BRADESCO S/A. Na decisão agravada (ID 247224509 dos autos originários), foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sobradinho - DF com o no 14.274 para pagamento do débito exigido na execução de R$ 1.481.035,37 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), com determinação de averbação para ciência de terceiros e de comunicação ao credor fiduciário para que informe eventual quitação, para possibilitar a penhora do imóvel. Nas razões recursais (ID 76328627), o agravante alega erro na decisão agravada, ao deferir a penhora de direitos aquisitivos de imóvel que, juridicamente, não lhe pertence. Afirma que o bem não integra seu patrimônio e não pode ser objeto de penhora, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. Assevera que é mera possuidora direta, tendo em vista que foi dado em garantia de alienação fiduciária, e que terá direito à consolidação da propriedade somente após a quitação integral do financiamento. Argumenta que a penhora é uma forma transversa de oneração da propriedade de terceiro (a credora TERRACAP) e eventuais outros possuidores, que não são parte na execução, o que evidencia a nulidade da decisão, uma vez que foi chamada a se manifestar apenas como interessada. Menciona precedentes em favor de sua alegação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento, para que seja declarada a nulidade e a impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 14.274 no Cartório de Registro de Imóveis de Sobradinho – DF. Preparo comprovado no ID 76691971. O recurso fora originariamente distribuído ao Exmo. Des. Robson Teixeira de Freitas, mas remetida à conclusão eventual desta Relatoria em 25/09/2025. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento do efeito suspensivo ao recurso, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento ataca decisão em ação de execução de título extrajudicial que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, o inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Não se confunde com a penhora de imóvel, que tem previsão no inciso V do mesmo dispositivo legal. Os direitos aquisitivos consistem em bem pertencente ao devedor e respondem pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil. Os direitos aquisitivos pertencem ao devedor fiduciante e se originam do processo de adimplemento da obrigação de pagar constituída no contrato de financiamento, que é de trato sucessivo. Conferem-lhe o direito real de aquisição do bem móvel ou imóvel, de acordo com o artigo 1.368-B do Código Civil. Não se confunde com a propriedade do bem móvel ou imóvel gravado com a alienação fiduciária, que é transferida para o credor fiduciário sob condição resolúvel, até o cumprimento pelo devedor da obrigação de pagar as parcelas do financiamento. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando-se que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. Reconhecido o conteúdo econômico dos direitos aquisitivos de bem imóvel dado em alienação fiduciária, exsurge a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não importando risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcança diretamente o próprio bem imóvel objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. O juiz agiu adequadamente ao determinar a intimação do credor fiduciário para conhecimento e intervenção como terceiro interessado. Não há motivo para determinar sua integração no polo passivo, pois não é devedor da obrigação excutida, segundo o título executivo que aparelha a execução. Não diviso a nulidade alegada pela executada agravante. Sendo o bem imóvel de propriedade do credor fiduciário, não se admite, juridicamente, que a penhora recaia sobre ele, todavia, não há óbice para que o ato constritivo atinja os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, leciona a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp n. 260.880/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2000, DJ de 12/2/2001, p. 130.) - grifo nosso. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento, reconhecendo a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme os julgados colacionados a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução de título extrajudicial e deferiu penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome de terceiro (TERRACAP), vinculado a contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:(i) saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato com cláusula de alienação fiduciária;(ii) saber se há preclusão consumativa em relação à discussão sobre a impenhorabilidade do bem e legalidade da penhora. (iii) saber se há ilegitimidade ativa da credora (Poupex) por não ser parte do instrumento contratual com a proprietária do imóvel (TERRACAP); III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alegação de impenhorabilidade e de validade da penhora já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não impugnadas por recurso próprio, atraindo a preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC). 4. A penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente válida, pois tais direitos possuem expressão econômica e não estão protegidos pela regra de impenhorabilidade do bem de família quando vinculados ao financiamento da própria construção da moradia (art. 3o, II, da Lei no 8.009/90).5. A relação jurídica entre a credora e o agravante é válida, sendo este o devedor fiduciário e beneficiário direto do financiamento, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, quando vinculados a financiamento habitacional para construção da moradia do devedor. 2. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem e legalidade da penhora, quando já decidida e não recorrida, resta preclusa. 3. O devedor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pela dívida garantida com os direitos aquisitivos do imóvel.” (...) (Acórdão 2035434, 0720237-71.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) – grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA E REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de realização da penhora do imóvel Lote 416, Rua 3 – Quadra – Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219, que consta gravame de alienação fiduciária em garantia, ou então, a alienação dos direitos aquisitivos em leilão. II. O imóvel gravado pela alienação fiduciária não pertence ao devedor fiduciante, mas sim ao credor fiduciário (no caso, à Terracap), que possui a propriedade resolúvel do bem. Ora, não pode um bem, pertencente a patrimônio de terceiro (credor fiduciário), ser penhorado para satisfação de crédito do devedor fiduciante, que possui apenas uma mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel gravado, perante outros credores. III. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 835, inciso XII. Assim, como o devedor fiduciante detém a expectativa de direito de aquisição plena da propriedade imobiliária, os valores já adimplidos ao credor fiduciário possuem expressão econômica passíveis de penhora pelos seus credores perante o Juízo competente. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845872, 0700740-08.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) - grifo nosso. Não há óbice para que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária sejam penhorados, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante. Não reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano grave e de difícil reparação, a agravante não o demonstrou concretamente. É possível que a distribuição da ação de execução lhe dificulte, eventualmente, o acesso ao crédito, mas isso decorre exclusivamente de sua condição de inadimplente no tocante à obrigação excutida. Nada tem a ver com a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária à TERRACAP. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. A agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos cumulativos indispensáveis para a antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifos nossos Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o exequente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, comunicando-o do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 10:28:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora